Tribunal: TJSP
Processo: 1017874-87.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
SENTENÇA – Alegação de nulidade, vez que a sentença deixou de enfrentar os argumentos trazidos pelo réu, bem como as provas apresentadas em sede de contestação e ainda deixou de apreciar a preliminar de prescrição – Sentença, todavia, que enfrentou o tema de fundo da causa, com motivação apta à solução da demanda – Inocorrência de nulidade – Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA –

Ementa:
SENTENÇA – Alegação de nulidade, vez que a sentença deixou de enfrentar os argumentos trazidos pelo réu, bem como as provas apresentadas em sede de contestação e ainda deixou de apreciar a preliminar de prescrição – Sentença, todavia, que enfrentou o tema de fundo da causa, com motivação apta à solução da demanda – Inocorrência de nulidade – Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Insurgência quanto ao encerramento da instrução, sem possibilitar o Juízo a produção de prova testemunhal – Critério do Juízo (art. 370 do NCPC; antigo 130) – Desnecessidade da prova oral, pois os elementos documentais já presentes no processo são suficientes para o julgamento – Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO – Alegação de que prescrito o pedido, vez que decorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil – Inocorrência – Norma que não se aplica à hipótese, por dizer respeito a "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" – Causa cuja pretensão é de indenização por dívida de laudêmio por cujo pagamento se responsabilizou o requerido em contrato firmado pelas partes – Ausência de regra especial a respeito, de sorte que aplicável o prazo de dez anos, previsto no artigo 205 do mesmo Código Civil – Prazo não transcorrido ao tempo da propositura da ação – Preliminar afastada.

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais – Contrato entre as partes em que os vendedores se obrigaram por valores eventualmente devidos por laudêmio até então, responsabilizando-se o adquirente pelo pagamento a partir do ajuste – Vendedor que foi cobrado pela União Federal por dívida relativa a ano base e exercício situado em período após a venda, e que ele, vendedor, foi levado a pagar – Ressarcimento devido pelo adquirente – Ação julgada procedente – Sentença mantida.

DANO MORAL – Inscrição do nome do autor em Dívida Ativa da União, a que se seguiu ajuizamento de execução – Omissão do réu a proceder ao pagamento, ainda após notificado para tanto – Dano moral configurado – Indenização devida – Valor fixado (R$ 10.000,00) de conformidade com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade – Pretensão do réu a que seja reduzida – Impossibilidade – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000893692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017874-87.2016.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
SÉRGIO ANTONIO BORRIELLO, são apelados ANTONIO CARLOS DO
VALLE RODRIGUES e RENATA TRIANDAFELIDES ALVES RODRIGUES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente a Dra. Ana Lucia Mendes Ferreira Gomez, OAB/SP
131.433.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017874-87.2016.8.26.0529 -sm-jcs
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1017874-87.2016.8.26.0529
COMARCA
-
SANTANA DE PARNAÍBA
1o Ofício, Processo no 1017874-87.2016.8.26.0529
APELANTE -
SÉRGIO ANTONIO BORRIELLO
APELADOS -
ANTONIO CARLOS DO VALLE RODRIGUES e RENATA
TRIANDAFELIDES ALVES RODRIGUES
VOTO No 32.058
SENTENÇA Alegação de nulidade, vez que a sentença
deixou de enfrentar os argumentos trazidos pelo réu, bem
como as provas apresentadas em sede de contestação e
ainda deixou de apreciar a preliminar de prescrição
Sentença, todavia, que enfrentou o tema de fundo da causa,
com motivação apta à solução da demanda Inocorrência
de nulidade Preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA Insurgência quanto ao
encerramento da instrução, sem possibilitar o Juízo a
produção de prova testemunhal Critério do Juízo (art.
370 do NCPC; antigo 130) Desnecessidade da prova
oral, pois os elementos documentais já presentes no
processo são suficientes para o julgamento Preliminar
rejeitada.
PRESCRIÇÃO Alegação de que prescrito o pedido, vez
que decorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 206, §
5o, inc. I do Código Civil Inocorrência Norma que não
se aplica à hipótese, por dizer respeito a “a pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular”
Causa cuja pretensão é de
indenização por dívida de laudêmio por cujo pagamento se
responsabilizou o requerido em contrato firmado pelas
partes Ausência de regra especial a respeito, de sorte que
aplicável o prazo de dez anos, previsto no artigo 205 do
mesmo Código Civil Prazo não transcorrido ao tempo da
propositura da ação Preliminar afastada.
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL
Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais
Contrato entre as partes em que os vendedores se
obrigaram por valores eventualmente devidos por
laudêmio até então, responsabilizando-se o adquirente
pelo pagamento a partir do ajuste Vendedor que foi
cobrado pela União Federal por dívida relativa a ano base
e exercício situado em período após a venda, e que ele,
vendedor, foi levado a pagar Ressarcimento devido pelo
adquirente Ação julgada procedente Sentença mantida.
DANO MORAL Inscrição do nome do autor em Dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017874-87.2016.8.26.0529 -sm-jcs
3
Ativa da União, a que se seguiu ajuizamento de execução
Omissão do réu a proceder ao pagamento, ainda após
notificado para tanto
Dano moral configurado

Indenização devida
Valor fixado (R$ 10.000,00) de
conformidade com os princípios de razoabilidade e
proporcionalidade Pretensão do réu a que seja reduzida
Impossibilidade Sentença mantida.
Apelação não provida.
A r. sentença de fls. 126/129 julgou procedente a ação para:
“(i) condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 55.568,76
(cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e seis
centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e com juros de
mora desde a citação;
(ii) condenar o réu a pagar aos autores o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, corrigido
monetariamente e com juros legais a partir desta data”.
Em razão da sucumbência, condenou a ré no pagamento custas e
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Apela o réu (fls. 131/159). Alega, preliminarmente: a) a nulidade
da sentença, vez que não enfrentou os argumentos trazidos pelo apelante, bem
como as provas apresentadas em sede de contestação e ainda deixou de apreciar a
preliminar de prescrição. Portanto, de ser decretada a nulidade da sentença, nos
termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, e 93, IX, da CF; alternativamente, pede
seja aplicado o disposto no art. 1013, § 3o, do CPC, a fim de que o Tribunal profira
decisão de mérito, anulando a sentença recorrida por falta de fundamento; b)
cerceamento de defesa, vez que requereu a produção de prova oral e testemunhal;
no entanto o Juiz encerrou prematuramente a fase instrutória, com base na assertiva
de que “não seriam necessárias novas provas”. Assim, ante a ofensa ao art. 5o, inc.
LV, da Constituição federal, de ser anulada a sentença e determinada a remessa dos
autos ao Juízo de origem para a produção das provas mencionadas.
No mérito, sustenta: a) ocorreu a prescrição, vez que distribuída a
demanda em 10.12.2016 e lavrada a escritura em 14.01.2010, o prazo prescricional
de 5 anos previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do CC, para a cobrança de eventuais
débitos oriundos do contrato, foi atingido; b) de igual modo, a demanda está mais
uma vez prescrita em razão do vencimento do laudêmio cobrado, que se deu em
18.08.2011, de modo que o prazo de contagem da prescrição expirou em
18.08.2016. Portanto, o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito nos termos
do artigo 487, II, do CPC; c) a cláusula sétima, parágrafo segundo do Instrumento
Particular de Compra e Venda é clara ao estabelecer que todas as eventuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017874-87.2016.8.26.0529 -sm-jcs
4
diferenças de foro e laudêmio são de responsabilidade exclusiva dos vendedores; d)
não houve qualquer impugnação dos apelados com relação ao instrumento particular
de fls. 78/83; e) consta na escritura pública de forma correta apenas o recolhimento
do laudêmio por ocasião da outorga da escritura pública, recolhimento esse efetuado
pelo Apelante em nome dos Apelados, lembrando-se que esse pagamento estava
previsto na cláusula 7a, § 1o, do instrumento particular de compromisso de compra e
venda; f) caso não se admita tal convenção, o pagamento do laudêmio de
transferência no momento da outorga da Escritura Pública, pago pelo Apelante, é de
responsabilidade do Apelado, nos termos do art. 3o, do Decreto Lei no 2398/87,
devendo ele (Apelado) ressarcir ao Apelante a quantia despendida (cf. escritura - R$
40.799,01); g) a condenação do Apelante ao pagamento do montante indenizatório
configura enriquecimento ilícito por parte do Apelado, eis que nem sequer estão
configurados os danos morais por ele indicados, a denotar, em verdade, a
necessidade de seu afastamento.
Requer seja dado provimento ao recurso para:
i) ANULAR a r. sentença de fls. 126/129, em razão do não
enfrentamento dos argumentos e provas trazidas ao Juízo e do claro
cerceamento de defesa ocorrido em razão do julgamento antecipado da
lide, devendo os autos retornar à primeira instância, a fim de que seja
designada audiência de instrução e julgamento e, consequentemente, a
oitiva das partes e testemunhas, bem como para que outra sentença seja
proferida. Caso não entendam V.Exas. da mesma forma, que seja aplicado
o disposto no art. 1013 do CPC.
ii) b) caso assim não entenda esse E. Tribunal, requer o
Apelado seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, julgando
IMPROCEDENTE o pedido inicial, invertendo-se os ônus de sucumbência,
sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 85, parágrafo 11 do CPC
(honorários na fase recursal).
iii) caso não seja este o entendimento, sejam os danos
morais reduzidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do Apelado, nos
termos da fundamentação acima.
O apelado respondeu (fls. 164/170).
É o relatório.
1. De início, afasto a alegação de nulidade da r. sentença.
Segundo o apelante, a r. sentença deixou de enfrentar os argumentos
trazidos, não analisou as provas apresentadas em sede de contestação e ainda deixou
de apreciar a preliminar de prescrição, o que a torna nula.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017874-87.2016.8.26.0529 -sm-jcs
5
Sem razão, eis que a r. sentença, embora sucinta, contém motivação
suficiente e apta à resolução da lide, porquanto enfrentou clara e diretamente o cerne
da questão, atinente a qual das partes, no compromisso de compra e venda por elas
firmado, tocava a responsabilidade pelo pagamento do laudêmio.
Não necessitava o Juízo enfrentar todos os argumentos desenvolvidos
na contestação se, como procedido, explicitou fundamentação que dá, na visão do
Julgador, solução à querela.
De qualquer sorte, ainda fosse caso, ao Tribunal caberia afirma-la e,
estando a causa madura para a decisão final, como está a deste caso, julgar a
demanda, como determina o artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Enfim, por qualquer ângulo que se veja a questão, o apelante não tem
razão.
2. Não colhe melhor sorte a preliminar de cerceamento de defesa.
A par de ao Julgador caber aferir a necessidade de realização de
complementação da prova destinada à formação de seu convencimento, o
deferimento ou a negativa de diligências inúteis ou desnecessárias depende do
exercício de seu poder instrutório, assentado no artigo 370 do Novo Código de
Processo Civil (antigo art. 130), bem aplicado neste caso.
A propósito, anotam THEOTÔNIO NEGRÃO e Continuadores:
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder
(STJ- 4a T., Resp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90,
negaram provimento, v.u., DJU 17.09.90, p. 9.513). O preceito é cogente:
“conhecerá”, e não, “poderá conhecer”: se a questão for exclusivamente de
direito, julgamento antecipado da lide é obrigatório. Não pode o juiz, por
sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da sentença, se
houve absoluta desnecessidade de ser produzida prova em audiência (cf. tb.
Art.
130).
Neste
sentido:
RT
621/166.
RJM
183/115:
AP
1.0382.05.053967-7/002” (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 43a edição, 2011, Saraiva, nota 1 ao artigo 330, p.
448).
Neste caso, os elementos juntos aos autos eram e são suficientes para
dirimir a controvérsia. A prova oral que o apelante queria produzir era
desnecessária, dado ser essencial e bastante a interpretação do contrato firmado
pelas partes, como se verá adiante.
Rejeito, pois, também essa preliminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017874-87.2016.8.26.0529 -sm-jcs
6
3. Prescrição.
Alega o apelante que o pedido está prescrito. Afirma que o
instrumento foi firmado em 16.11.2005 e a última parcela findou-se em 16.11.2008,
a partir de quando se iniciou o prazo prescricional de 5 anos, previstos no art. 206,
parágrafo 5o, inciso I do CC. A prescrição, portanto, se deu em 16.11.2013, mas a
ação foi proposta em 10.12.2016.
A norma invocada pelo apelante dispõe prescrever em cinco anos “I
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular”.
Essa regra não se aplica à hipótese, eis que o pedido inicial não versa
sobre dívida líquida constante do contrato firmado pelas partes. Diversamente, o
objeto da causa é a indenização devida pelo réu ao autor, pelo valor que foi levado a
pagar à União a título de diferença de laudêmio, tributo esse que ao apelante cabia
pagar na forma ajustada.
Nessa circunstância, e não dispondo o Código Civil outro prazo para
o pedido indenizatório em apreço, incide a regra geral do artigo 205 desse diploma:
“a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
De qualquer sorte, se a cobrança diz respeito a diferença no
recolhimento do laudêmio, cobrada dos vendedores, pela União, diferença essa
apurada após a venda, cujo vencimento se deu em 24.02.2014 (fls. 23), quase dois
anos antes de proposta a demanda, não transcorreu nem um nem outro dos prazos
prescricionais, o invocado pelo apelante e o incidente na hipótese.
Em suma, rejeito também a preliminar de prescrição.
4. Trata-se de ação de cobrança c.c. indenização por danos materiais e
morais, movida pelos vendedores de imóvel situado em terreno sujeito a aforamento
da União Federal.
Segundo o relato inicial, os autores venderam ao réu domínio útil por
aforamento da União, localizado em Barueri, restando expressamente pactuado que
o comprador “assume total responsabilidade por eventuais diferenças que a UNIÃO
FEDERAL por ventura viesse a cobrar dos requerentes”.
No entanto, foram os autores notificados pela Secretaria do
Patrimônio da União (SPU), de que havia diferenças de Laudêmio a ágar, cujo valor,
na época, montava a quantia de R$ 34.581,08. Afirmam que comunicaram ao
requerido a respeito do adimplemento da obrigação contratual, porém não obtiveram
êxito em receber o valor de forma amigável. Em razão da negativação do nome do
autor na dívida ativa, aduz que não teve outra alternativa senão o pagamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017874-87.2016.8.26.0529 -sm-jcs
7
execução, que se deu em 30.06.2016 no valor de R$ 55.568,76. Inconformados,
ingressaram com a presente ação pleiteando a restituição do valor que foram levados
a pagar à União, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
O réu contestou o feito alegando que “o Autor ficou responsável pelo
pagamento de eventuais diferenças de foro e laudêmio que possam ter sido
recolhidas a menor e futuramente vir a ser cobradas pela Secretaria de Patrimônio
da União (cláusula 7a, parágrafo 2o do Instrumento Particular de Compra e Venda-
doc. 01)”, não havendo que se falar em indenização por danos morais, vez que não
houve dano.
A r. sentença dirimiu a controvérsia com as seguintes razões:
“Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, sob a alegação de que o requerido tem o dever de pagar o débito
aqui mencionado, uma vez que fora acordado entre as partes, mediante
assinatura expressa do requerido, que a obrigação de pagamento com
despesas de laudêmio seriam assumidas pelo comprador, ora réu (fls.
17/19). Ademais, pelo valor ter sido inscrito em Dívida Ativa da União,
pleiteia-se a indenização.
Em que pesem as alegações do réu, o pagamento do
laudêmio pelo requerido, então comprador, é de rigor.
O contrato firmado, pois, deve ser honrado em todos os seus
termos, em atenção ao princípio do “pacta sunt servanda”. Destarte, o
pedido é procedente.
Cabível, ainda, a indenização por danos morais, em razão
dos transtornos decorrentes da imputação negativa aos nomes dos autores.
A indenização deve ser fixada em patamar hábil a reparar os dissabores
sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa à parte ofendida. Nesse
contexto, reputo adequada a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um.”
Dessa decisão recorre o réu.
5. A escritura pública de compra e venda firmada pelas partes data de
14.01.2010. Em dezembro de 2011, os vendedores, ora apelados, foram cobrados
pela Superintendência do Patrimônio da União, por dívida de laudêmio incidente
sobre a unidade objeto do ajuste (fls. 20). Diante disso, notificaram o comprador-
apelante para o pagamento desse valor, tendo em vista a obrigação contratual por ele
assumida. O apelante quedou-se inerte e a dívida foi paga pelos apelados em
30.06.2016 (fls. 24).
O apelante adquirente do imóvel assumiu a obrigação de pagar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017874-87.2016.8.26.0529 -sm-jcs
8
laudêmio relativo à transação conforme consta tanto do instrumento particular de
compra e venda (cláusula Sétima, § 2o - fls. 82), como da escritura de compra e
venda (item 4, fls. 19).
As partes subscreveram em 16 de novembro de 2005 “instrumento
particular de compromisso de venda e compra de domínio útil por aforamento da
União de imóvel urbano com benfeitorias, através de dação em pagamento de
imóvel como parte de pagamento” (fls. 78/83).
Na cláusula sétima, parágrafo segundo, desse instrumento,
dispuseram: “correrão por conta exclusiva dos VENDEDORES, todas as eventuais
diferenças, de foro e laudêmio, por todas as transmissões anteriores a esta, que
possam ter sido recolhidas a menor e futuramente vir a ser cobradas pelo Serviço
do Patrimônio da União” (fls. 82).
O que disposto no mesmo compromisso foi confirmado na escritura
definitiva, segundo a qual “... ele COMPRADOR assume total responsabilidade por
eventuais diferenças que a UNIÃO FEDERAL por ventura (sic) venha cobrar
futuramente deles VENDEDORES, em decorrência de entendimentos diversos sobre
a forma de cálculo do referido LAUDÊMIO” (fls. 18/19).
Mais adiante, deixaram as partes explícito que os contratantes
“assumem as responsabilidades pelo pagamento de impostos, porventura, em
atraso, nos termos do Artigo 1o, § 2o, do referido Decreto no 93.240/86, respeitados
o período de propriedade de cada um” (item 5, B, fls. 19).
Significa dizer que foram claramente divididas as responsabilidades
dos contratantes, relativamente ao objeto do litígio; 1) do compromisso de compra e
venda para trás, responsabilizaram-se os vendedores; 2) daí para frente, o
comprador.
A certidão da dívida ativa de fls. 38, cuja satisfação foi cobrada pela
UNIÃO refere-se ao “período de apuração ano base/exercício” de 2010, com data
de vencimento em 18/08/2011 (fls. 38). Significa que era do réu a responsabilidade
por seu pagamento, visto que o compromisso firmado pelas partes data de 2005.
Apesar de efetivada notificação do apelante havida troca de e-mails
pelas partes, em que foi discutida e assumida a dívida pelo comprador, este não
efetuou o pagamento (fls. 29/32).
Ademais, a dívida tem natureza propter rem, inerente à condição de
proprietário, de modo que dúvida não há de que a obrigação relativa às quantias de
período posterior à venda do imóvel, quando também transferida a posse, é do
apelante.
Desse modo, o valor deve mesmo ser suportado pelo comprador,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017874-87.2016.8.26.0529 -sm-jcs
9
razão pela qual procede o pedido de ressarcimento dos autores pelo pagamento que
fizeram.
6. DANOS MORAIS
Pleiteia o réu seja afastada sua condenação ao pagamento por danos
morais ou a sua redução. Sem razão.
No caso dos autos restou demonstrada a cobrança no valor de R$
34.581,08 (fls. 20) em desfavor da parte recorrida, referente ao pagamento de
laudêmio, que resultou na inscrição de seu nome em dívida ativa da União.
Ademais, após o recebimento da notificação enviada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional quanto ao pagamento do débito (fls.
27/32), a parte recorrida comprovou o envio de notificação para o apelante proceder
a referido débito, o que não ocorreu.
Ora, as disposições contratuais eram de fácil intelecção, não
comportando qualquer dificuldade de entendimento, de sorte que ao requerido cabia
honrar obrigação que expressamente assumiu. Sua omissão e resistência a assim
proceder, levou a União a exigir o pagamento do apelado, inscrita a dívida ativa e
proposta ação de execução, com todas as consequências apontadas pelos recorridos.
Assim, patente a omissão do apelante em promover a regularização
do imóvel que adquiriu, ocasionando a indevida inscrição do nome do apelado na
dívida ativa, o que, por si só, configura o dano moral.
Os danos morais são presumíveis e não se pode compará-los a
pequeno aborrecimento. Qualquer pessoa, não acostumada a enfrentar restrições de
qualquer espécie e que está em dia com suas obrigações, é capaz de aquilatar a
inconveniência de ser chamada a atenção no âmbito de suas relações, ou de sofrer
restrições em decorrência da injusta inscrição de seu nome em cadastros de proteção
ao crédito. Não há mero transtorno. Há perturbação anormal, que não apenas
incomoda, mas fere e causa dor.
Desse modo, acertada a r. sentença no responsabilizar o réu por
indenizar os autores por danos morais.
A condenação deve guardar respeito aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Conferido ao Poder Judiciário dizer qual a indenização cabível no
caso concreto, atendidas as peculiaridades do caso, especialmente as circunstâncias
acima apontadas, a indenização, na hipótese, deve recompor quanto possível o dano
e constituir estímulo ao aprimoramento do pessoal e do serviço prestado, aliás como
dita v. acórdão relatado pelo então Desembargador desta Corte, hoje Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017874-87.2016.8.26.0529 -sm-jcs
10
CEZAR PELUSO: “estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com
a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa” (RT 706/76).
Tendo em vista esse norte e as peculiaridades do caso, a indenização
arbitrada em R$ 10.000,00 (cinco mil para cada autor), não se mostra abusiva e está
abaixo dos valores fixados por esta Câmara em casos semelhantes.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO
CÍVEL.
COMPRA
E
VENDA
DE
DOMÍNIO ÚTIL DE BEM IMÓVEL. LAUDÊMIO. Ação de obrigação de
fazer c.c. pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo dos autores. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE
FAZER EM PERDAS E DANOS. Acolhimento para ressalvar a
possibilidade dessa conversão na fase de cumprimento da sentença, desde
que preenchidos os seus pressupostos. DANOS MORAIS. Devida a
indenização pelos danos morais sofridos, diante das peculiaridades do caso
concreto. Indenização majorada de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 em
atenção ao binômio razoabilidade/proporcionalidade. Sucumbência da ré,
que arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
do representante do autor, alterada a fixação dos honorários para 15% sobre
o valor da condenação (indenização por dano moral somada ao valor do
débito em aberto). Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO."
(TJSP;
Apelação
Cível
1009203-37.2015.8.26.0068; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019).
7. Assinalo, por fim, que os embargos de declaração eventualmente
opostos serão julgados virtualmente, salvo oposição das partes no ato da
interposição.
8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, elevando a verba
honorária fixada na sentença a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente